Tribunal: TJES
Processo: 0046472-13.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0046472-13.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: NADIR REIS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS COLLOR I E II. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 631.363 E 632.212. SUSPENSÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
N
o que se refere
m aos expurgos inflacionários
decorrentes dos Planos COLLOR I e COLLOR II,
objetos da lide,
referida matéria é objeto de análise, em sede de repercussão geral, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no
RE
591.797 (Collor I – Tema 265),

RE 631.363 (Collor I – Tema 284) e RE 632.212 (Collor II – Tema 285).

II.
E
m respeito à
s
decis
ões

proferida
s

em
16.04.2021

pelo Excelentíssimo Ministro Relator
no RE 632.212
(DJe 23.04.2021)
e RE 631.363
(DJe 22.04.2021)
,
referido feito encontrava-se suspenso quando da prolação do comando sentencial, por força do
artigo 1037, inciso II, do CPC/15,
o que impõe na declaração de sua nulidade, na medida em que descumprido o artigo 314, do CPC/15, segundo o qual “Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição”.

III. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0046472-13.2008.8.08.0024

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

APELAD
A
:
NADIR REIS

JU
ÍZA
: DR
A
. GLICIA MONICA DORNELA ALVES RIBEIRO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se d
e recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S/A em face de sentença proferida pelo JUÍZO DE VITÓRIA - 1ª VARA CÍVEL, em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por NADIR REIS,
cujo
decisum
julgou procedente o pedido autoral “
para
condenar o Demandado:
a)
ao pagamento da diferença relativa a correção monetária devida pelo IPC no percentual de 84,32% previsto por ocasião do Plano Collor I e 21,87% quanto ao plano Collor II, relativamente a conta poupança do Demandante restituindo eventual diferença entre aquele índice e o efetivamente aplicado para a remuneração do saldo constante na conta do Demandante, além dos juros remuneratórios de 0,5% e mais juros moratórios de 1% ao mês retroativo a data da citação e correção monetária a partir do prejuízo, ou seja, da data em que deveria ter sido creditado o índice apurado para o IPC daquele mês.
b)
ao pagamento da diferença da correção monetária devida pelo IPC fixado em 42,72% para o chamado Plano Verão, relativamente a conta poupança do Demandante, restituindo com juros moratórios e correção monetária dentro dos mesmos parâmetros acima fixados
”,
no que consignou que “
A apuração do valor a ser pago pelo banco réu ao autor dispensa prévia liquidação em procedimento próprio, já que é possível aferir o montante devido através do sistema desenvolvido pela Justiça Federal com a finalidade específica de aplicação a esta modalidade de ação, identificado como POUPNET no campo específico e referentes aos chamados Plano Verão e Plano Collor
”,
oportunidade em que condenou o apelante “
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.
”

E
m suas razões recursais, sustentou a determinação de suspensão dos processos, individuais ou coletivos, que versem sobre diferenças de correção monetária em casos de planos econômicos, pelo prazo de
60
(
sessenta
) meses a contar de
12.03.2020
, vide decisão
publicada
em
16.04.2020
, no RE 632.212
.

Sequencialmente, arguiu a prescrição da pretensão autoral, pois, “
tendo em vista que a presente foi distribuída em 19/12/2008 e o plano Bresser em junho/1987, é fácil perceber que o direito da parte autora encontra-se prescrito, não importante a data-base de sua conta poupança
”, haja vista o prazo vintenário pacificado pelo e. STJ no Tema 300.

Destacou que, “
Quanto ao pedido referente ao Plano Collor I, não cabe qualquer restituição, uma vez que conforme o termo de acordo e aditivo (anexo), cabe proposta para Collor I apenas para processos que pleiteiam única e exclusivamente esse pedido. Portanto, se o processo pleiteia Collor I, com qualquer outro plano, nada será devido ao Collor I, conforme cláusula 4.2 do aditivo.
”

Pontuou que “
o banco é responsável tão somente pela atualização dos valores que não foram transferidos ao BACEN, OU SEJA, limite estabelecido em NCz$ 50.000,00
”, razão pela qual “
as eventuais diferenças de correção das cadernetas de poupança devem ser postuladas em face do Banco Central do Brasil, em razão da transferência compulsório determinada pela lei que instituiu o referido plano econômico.
”

Por fim, arrazoou que para a correção monetária, “
deve ser aplicado o índice de correção monetária através do IPC no período de março/1990 a fevereiro/1991; o INPC a partir da promulgação da Lei 8.177/91 até dezembro de 1991 e a partir de janeiro de 1992, a aplicação da UFIR, nos moldes estabelecidos pela Lei nº. 8.383/91.
”

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Encaminhados os autos ao NUPEMEC, as partes não alcançaram a conciliação.

Com efeito, no que se refere
m aos expurgos inflacionários
decorrentes dos Planos BRESSER, VERÃO, COLLOR I e COLLOR II, referida matéria é objeto de análise, em sede de repercussão geral, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no
RE
626.307 (Bresser e Verão – Tema 264
1
),
RE
591.797 (Collor I – Tema 265
2
),

RE 631.363 (Collor I – Tema 284
3
) e RE 632.212 (Collor II – Tema 285
4
).

Dito isso, observo que no
RE
591.797,
fora homologado, na data de 18.12.2017 (DJe 31.01.2018), acordo firmado entre a Advocacia-Geral da União
(AGU)
, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor
(
IDEC
)
, a Frente Brasileira pelos Poupadores
(
FEBRAPO
)
, a Federação Brasileira de Bancos
(
FEBRABAN
)
e a Confederação Nacional do Sistema Financeiro
(
CONSIF
), cujas cláusulas reproduzo parcialmente:

“
7.2.1. Para fins da primeira etapa do cálculo (7.2.a), os valores-base correspondentes a cada Plano Econômico serão calculados da seguinte forma:

a) para poupadores que reclamam expurgos inflacionários relativos ao Plano Bresser, o valor-base será calculado multiplicando-se o saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do Plano (data base da conta em junho de 1987) pelo fator 0,04277. Apenas integrarão o valo
r-b
ase os saldos das contas poupança cujo aniversário tenha ocorrido na primeira quinzena do mês de junho de 1987. Para contas poupança cujo aniversário tenha ocorrido na segunda quinzena desse mês, o valor base equivalerá a zero;

b) para os poupadores que reclamam expurgos inflacionários relativos ao Plano Verão, o valor-base será calculado multiplicando-se o saldo base usado para calcular a remuneração paga
à
época do Plano (data base da conta em janeiro de 1989) pelo fator 4,09818. Apenas integrarão o valo
r-b
ase os saldos das contas poupança cujo aniversário tenha ocorrido na primeira quinzena do mês de janeiro de 1989. Para contas poupança cujo aniversário tenha ocorrido na segunda quinzena desse mês, o valor base equivalerá a zero;

c) para os poupadores que reclama
m
expurgos inflacionários relativos ao
Plano Collor I
, nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ, nos Recursos Especiais (repetitivos) n. 1.107.201/DF, 1.147.595/RS, não será devido nenhum pagamento, seja para os saldos mantidos em março de 1990, seja para os saldos mantidos em abril ou maio daquele mesmo

ano;

d) para os poupadores que reclamam expurgos inflacionários relativos ao
Plano Collor
II
, o valor-base será calculado multiplicando-se o saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do Plano (data base da conta em janeiro de 1991) pelo fator 0,0014, com exceção das contas com aniversários nos dias
01
e 02 de janeiro de 1991, em que não haverá diferença a pagar.

7.2.2. Para fins da terceira etapa de cálculo (item 7.2.c), os montantes obtidos pela consolidação realizada na segunda etapa sofrerão os seguintes ajustes:

a) para poupadores cujo valor consolidado seja de até R$5.000,00, o valor devido, em reais, corresponderá ao resultado daquela consolidação, sem aplicação de qualquer reajuste;

b) para poupadores cujo valor consolidado seja de entre R$5.000,01 e R$10.000,00, o valor devido, em reais, corresponderá ao resultado daquela consolidação, diminuido de 8%;

c) para poupadores cujo valor consolidado seja de entre R$10.000,01 e R$20.000,00, o valor devido, em reais, corresponderá ao resultado daquela consolidação, diminuído de 14%;

d) para poupadores cujo valor consolidado seja maior de R$20.000,00, o valor devido, em reais, corresponderá ao resultado daquela consolidação, diminuído de 19%.”

Em suma, referido “
termo de ajuste prevê o pagamento pelos bancos dos valores correspondentes aos expurgos inflacionários de poupança, conforme limites e critérios previstos no instrumento de acordo, em consonância, regra geral, com o que vem sendo decidido pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. Em contrapartida, se promoverá a extinção das ações coletivas em que se pleiteiam tais expurgos e, bem assim, das ações judiciais individuais nas quais se der a adesão ao pacto
” (RE 591797, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 18/12/2017, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 31/01/2018 PUBLIC 01/02/2018).

Especificadamente no que se
refere ao
s
Plano
s
Collor I
e II
,
objetos da lide
,
o Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes,
após o transcurso do prazo de sobrestamento de 24 (
v
inte e quatro) meses concedido ao homologar o acordo coletivo que visa solucionar as inúmeras controvérsias relativas a diferenças de correção monetária em depósitos de poupança, decorrentes da implementação de vários planos econômicos (Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II),
no intuito de privilegiar
a autocomposição dos conflitos, proferiu nova decisão,
na data de 07.04.2020
(DJe 14.04.2020)
,
no
RE 632.212,
homolog
ando
aditivo ao acordo coletivo
para
determin
ar
a
prorrogação da suspensão do julgamento dos REs 631.363 e 632.212 pelo prazo de 60 (sessenta) meses, a contar de 12.03.2020,

a fim de
possibilitar aos interessados, querendo, manifestarem adesão à proposta nas respectivas ações,
por considerar que o prazo estabelecido anteriormente não fora suficiente para atender todas as providências operacionais necessárias para se alcançar número significativo de poupadores.

S
equencialmente, em 16.04.2021,
o Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes,
em nova
s
decis
ões
, no RE 632.212
(DJe 23.04.2021)
e RE 631.363
(DJe 22.04.2021)
,
determinou a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285),
excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória.

Desta forma,
em respeito à
s
decis
ões

proferida
s

em
16.04.2021

pelo Excelentíssimo Ministro Relator
no RE 632.212
(DJe 23.04.2021)
e RE 631.363
(DJe 22.04.2021)
,
referido feito encontrava-se suspenso quando da prolação do comando sentencial,
por força do
artigo 1037, inciso II, do CPC/15,

o que impõe na declaração de sua nulidade
, na medida em que descumprido o artigo 314, do CPC/15, segundo o qual “
Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual
, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição
”.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso para declarar a nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para o regular processamento.

É
como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Tema 264 - Diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos planos Bresser e Verão.

2
Tema 265 - Diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do plano Collor I.

3
Tema 284 - Diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I.

4
Tema 285 - Diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor II.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.